Tribunal: STF
Processo: ARE 1472266
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumidamente ementado (eDOC 19, p. 2): 



    “REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Alegação de sal-do remanescente pelo exequente - Extinção do processo por inobservância dos requisitos do artigo 524 do CPC, e satisfação do crédito - Requerimento devidamente instruído - Juros de mora - Incidência no período compreendido entre a data dos cálculos e a requisição do pagamento - Questão pacificada pelo STF no julgamento do RE 579 .431/RS (Tema 96) - Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução - Recurso de apelação provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos art. 100, §§1º, 2°, 3° e 4° da Constituição da República, bem como ao Tema 96 de repercussão geral. Nas razões recursais, alega-se, em suma que:



    “O v. acórdão deixou de especificar que o prosseguimento da execução deve recair apenas sobre a corre FUNSERV, que foi a responsável pelo pagamento do RPV ao qual se constatou não ter pago os juros de mora nos termos do requerimento do exequente. É contra tal entendimento que o MUNICÍPIO DE SOROCABA vem a essa Corte Suprema por entender que o entendimento de piso afrontou o artigo 100, caput e §§1°, 2°, 3° e 4° da Constituição Federal e, por consequência, a tese fixada no tema de repercussão geral n° 96 (RE 579.431- RG), por determinar o ônus do pagamento da diferença dos juros em face deste Ente Público não foi o Ente efetuou o pagamento do requisitório inicialmente.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, negou seguimento ao recurso, quanto à incidência do juros de mora, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo por base o Tema 96 da repercussão geral; e, inadmitiu o recurso extraordinário, quanto aos demais temas, por entender incidir ao caso o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761661 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02.4.2014, DJe-080 PUBLIC 29.4.2014)



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno, no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento.



     Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar. 



    Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal a quo assim decidiu (eDOC 27, p. 3):



    “Conforme fundamentado no recurso interposto anteriormente, a sentença determinou que: "O Município deverá providenciar a contagem dos pontos existentes, complementar os vencimentos pagos até a aposentadoria, observado o prazo prescricional, obrigando-se a Fundação ao recálculo do beneficio com pagamento das diferenças após a concessão”(fl.124). 



    Acórdão analisou de forma suficiente o pedido, decidiu a matéria sem omissão, não há o que suprir ou declarar; o Município foi condenado na obrigação de complementação dos vencimentos até a aposentadoria e a FUNSERV após a concessão; o pagamento objeto do cumprimento de sentença foi realizado pela FUNSERV, a complementação dos juros deve ser feita por ela; não cabem embargos para novo debate e nova decisão, isso é palmar e acadêmico”



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto a legitimidade do Município, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade do ente municipal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1263083 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2023 PUBLIC 13-11-2023) 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ALEGADA ILEGITIMIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1076774 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente